Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721755-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: JOÃO BATISTA PEREIRA RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O VEÍCULO DO APELANTE E VIATURA POLICIAL. TRANSPORTE ALTERNATIVO. DIREITO PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CULPA DO CONDUTOR DO TRANSPORTE ALTERNATIVO. CESSÃO DE DIREITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSIONÁRIO E PREPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o pleito do apelante diante da cláusula expressa na Cessão de Direitos, que isenta o apelado/cedente de toda e quaisquer despesas, tais como impostos e todas as multas que derem causa em virtude de desrespeito às normas do trânsito, durante o período em que o carro estiver sendo utilizado pelo cessionário, de forma que a responsabilidade pelo acidente foi transferida para o cessionário, em solidariedade com o condutor do veículo à época do acidente, conforme declarado na sentença. 2. Diante da comprovação de ato lesivo perpetrado pelo agente, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão regressiva do apelado/autor, nos termos do art. 186 do CC e do § 6o do art. 37 da CF, merecendo prestígio a sentença resistida, que não comporta reforma. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 264 e seguintes do Código Civil, sustentando que o proprietário do automóvel envolvido em sinistro responde solidariamente com o condutor, pois ao confiar seu carro a outrem assume o risco do uso indevido e de eventuais danos causados pelo motorista. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232, e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279 (ID 55062617). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 264 e seguintes do Código Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, verifico que o veículo sinistrado foi cedido para o réu, ora apelante, que se comprometeu com o pagamento de todas as despesas, impostos e multas, quanto ao uso do veículo citado, isentando então o requerente/apelado, como demonstrado na cláusula sexta da avença: (...) Na hipótese, a cláusula sexta da Cessão de Direitos isenta o apelado/cedente das multas e despesas decorrentes de trânsito e qualquer responsabilidade por infrações de trânsito ou despesas que possam surgir durante o período em que o carro estiver sendo utilizado pelo cessionário (ou pelo preposto). Veja que restou incontroversa a culpa exclusiva do motorista da sprinter, portanto havia responsabilidade de indenizar o ente federativo. No entanto, a partir do momento em que o veículo foi cedido e constando expressamente no contrato que o cessionário assumiria toda e qualquer responsabilidade por multas e outras despesas decorrentes de trânsito, não há que responsabilizar o antigo proprietário pela indenização. Assim, havendo cláusulas que eximam o proprietário da responsabilidade pelo acidente envolvendo o seu veículo, correta a sentença, porquanto a cláusula sexta da Cessão de Direitos expressamente transferiu a responsabilidade ao cessionário em solidariedade com o condutor do veículo à época do acidente, conforme declarado na sentença.” (ID 53803800) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232, e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279 (ID 55062617). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020